Tribunal: TJDFT
Processo: 0745091-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere nos autos subjacentes, a fase cognitiva da lide fora resolvida, sendo-lhe colocado termo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 290 e 485, inciso IV, ambos do estatuto processual, ante o não pagamento das custas processuais pela parte autora. A resolução da fase cognitiva do processo principal repercute, como é cediço, no agravo de instrumento formulado nestes autos, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões antecedentes restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pela agravante. Por fim, preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de novembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator